Tribunal: TJSP
Processo: 2113196-21.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Posterior reconsideração pelo Juízo a quo da decisão agravada – Incidência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113196-21.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CARLOS
ALBERTO FERREIRA DA COSTA, JORGE MIGUEL NETO, NADIA DE ARAUJO
MIGUEL, ROBERTO DE ARAUJO MIGUEL e LEILA DE ARAUJO MIGUEL, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113196-21.2017.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA COSTA, JORGE MIGUEL
NETO, NADIA DE ARAUJO MIGUEL, ROBERTO DE ARAUJO MIGUEL E LEILA
DE ARAUJO MIGUEL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 118654
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Posterior reconsideração pelo
Juízo a quo da decisão agravada Incidência do art. 1.018, §1o, do
Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
suspensão do processo, com fulcro na decisão do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria
do Min. Raul Araújo, no REsp no 1.438.263-SP.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada.
É O RELATÓRIO.
A decisão atacada foi reconsiderada, determinando desafetação do REsp
no 1.438.263-SP.
Diante da reconsideração da decisão agravada, nos exatos termos do art.
1.018, §1o, do Código de Processo Civil, põe-se como evidentemente prejudicada a sua
análise.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator